Tribunal: TJSP
Processo: 0006142-23.2003.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUIR NO POLO PASSIVO SÓCIOS DAS EXECUTADAS ORIGINAIS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR UM DELES – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ANTES MESMO DE SE DECIDIR A RESPEITO DO INCIDENTE – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUIR NO POLO PASSIVO SÓCIOS DAS EXECUTADAS ORIGINAIS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR UM DELES – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ANTES MESMO DE SE DECIDIR A RESPEITO DO INCIDENTE – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO SÓCIO QUE APRESENTOU DEFESA NO REFERIDO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO C. STJ A RESPEITO DO TEMA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA